Tribunal: TJES
Processo: 5000460-97.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000460-97.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: CHUNNEL COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000460-97.2024.8.08.0021

APELANTE
:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELAD
O
:

CHUNNEL COSMETICOS LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LITISPENDÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO ANTERIOR. IDENTIDADE ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão de veículo, fundada no inadimplemento de parcelas do contrato de cédula de crédito bancário n° 42954230. O juízo de origem considerou que o objeto da demanda já havia sido abrangido por acordo homologado nos autos da ação anterior de nº 5007834-04.2023.8.08.0021, envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação de busca e apreensão e a anterior, com base na identidade de partes, causa de pedir e pedido; e (ii) estabelecer se o descumprimento de acordo homologado judicialmente autoriza a propositura de nova ação autônoma de busca e apreensão com base nas mesmas parcelas inadimplidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo celebrado nos autos da ação anterior (nº 5007834-04.2023.8.08.0021) foi homologado judicialmente, com efeito de sentença, e abrangeu as parcelas nº 40, 41, 42 e 43 do mesmo contrato, abrangendo, portanto, o objeto da presente ação.

A pretensão deduzida nesta nova demanda recai sobre parcelas já incluídas no acordo anterior, revelando identidade entre causa de pedir e pedido, com fundamento no mesmo inadimplemento contratual, caracterizando-se a litispendência.

A homologação do acordo judicial extingue a lide com resolução de mérito, convertendo a obrigação pactuada em título executivo judicial, cujo inadimplemento deve ser perseguido pela via do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 513 e seguintes do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o descumprimento de acordo homologado judicialmente não autoriza a reabertura da ação de conhecimento ou a propositura de nova demanda com o mesmo objeto, por configurar inadequação da via eleita.

Incide, no caso, a regra do art. 485, V, do CPC, diante da constatação da litispendência entre esta ação e a anteriormente ajuizada, razão pela qual se impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acordo homologado judicialmente com resolução de mérito constitui título executivo judicial, sendo vedada a propositura de nova ação com o mesmo objeto em caso de inadimplemento.

Configura litispendência a nova ação de busca e apreensão fundada no mesmo inadimplemento de parcelas já abarcadas por acordo homologado em processo anterior, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V; 513; 523.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 5271398-25.2023.8.21.7000, Rel. Des. Miriam A. Fernandes, j. 17.01.2024; TJ-MT, AC nº 1000617-63.2023.8.11.0095, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000460-97.2024.8.08.0021

APELANTE
:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELAD
O
:

CHUNNEL COSMETICOS LTDA

RELATOR
: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

A lide contem o pedido de busca e apreensão de bem em razão do inadimplemento de parcelas oriundas do contrato de cédula de crédito bancário n° 42954230, pactuado entre Banco Volkswagen S/A e Chunnel Cosméticos Ltda.

O Juízo reconheceu
a litispendência na sentença, eis que anteriormente
examinou
idêntico
pedido nos autos nº
5007834-04.2023.8.08.0021,
depreendendo-se abranger as
mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Em grau de recurso, o Apelante aponta que a causa de pedir é diversa, considerando que a ação anterior se pautou na cobrança das parcelas de n° 39 e 40, enquanto nesta, as parcelas seriam de n° 41, 42, 43 e 44. Ressalto que foi realizado um acordo na ação pretérita, devidamente homologado pelo juízo competente.

Pois bem.

E
m análise minuciosa do caso posto, verifico que o
contrato
firmou-se
em 31/10/2019,
a fim de
documentar
o pagamento do crédito obtido em
55 parcelas fixas mensais.
A partir de 28/08/2023,
houve a interrupção

no
pagamento das parcelas, incorrendo
o Apelado
em mora desde então,
objeto de exame nos autos nº
5007834-04.2023.8.08.0021, referente às parcelas nº 39 e 40, obrigação que foi pactuada entre as partes e homologada pelo Juízo, conforme termo acostado no id.10890178
.

Por sua vez, as parcelas que culminaram neste processo, nos termos do Apelante, são as de número 41, 42, 43 e 44.

A fim de instruir a análise, imperioso destacar alguns pontos da Apelação interposta no Id. 10539557:

“
[...] O acordo entabulado entre as partes é referente ao débito das parcelas 39/40, referente ao contrato de cédula de crédito n. 42954230, conforme print id 33141875 - Pág. 6, naqueles autos.

[...] Acontece que o acordo não foi cumprimento pela parte Apelada, assim, foi ajuizada a presente ação.

[...] Nobres Julgadores, a inadimplência é incontroversa e não se resume àquelas prestações objeto da demanda n. 5007834- 04.2023.8.08.0021, considerando que a partir do vencimento da parcela 41, o Requerido cessou todos os pagamentos, descumprimento o acordo homologado naqueles autos.

[...] Dessa forma, como a parte ficou novamente inadimplente, referente à outras parcelas que não foram objeto da notificação daqueles autos, foram ajuizada nova ação de Busca e Apreensão.

Analisando detidamente as alegações no presente recurso e buscando corroborar com os documentos citados pelo Apelante, percebo que as parcelas do acordo, na verdade, foram referentes às de número 40, 41, 42 e 43 (Id. 10890178 – Acordo).

Ainda que o processo anterior tenha pretendido, inicialmente, cobrar as inadimplências de parcelas n° 39 e 40, o acordo homologado nos autos abarcou as parcelas subsequentes inadimplidas – acrescentando outras três subsequentes.

Trato continuativo, verifica-se que no presente processo, o Apelante pretende cobrar parcelas inadimplidas já incluídas no acordo anterior, quais sejam, as de número 41, 42, e 43.

Argumenta ainda o recorrente que [...] “
foi realizado acordo para fins de regularização do débito, sem que tenha ocorrido a rescisão do contrato, de modo que a parte financiada ficou obrigada a continuar efetuando o pagamento das demais parcelas. De modo que, descumprindo o acordo, se tornando novamente inadimplente, sendo constituída em mora, é prerrogativa deste Apelante o ajuizamento de nova ação de Busca e Apreensão.”

Acresça-se, que ao examinar o acordo acostado aos autos, verifica-se a inclusão de cláusula referente. Pela pertinência destaco:

“
[...]
Após o pagamento da primeira parcela do acordo, a BANCO VOLKSWAGEN S/A, procederá com o pedido de sobrestamento dos autos da busca e apreensão n° 10772136-31.2023.8.26.0002 ate 20/12/2023.
Em caso de n
ã
o cumprimento total do acordo, será requerido o prosseguimento do feito
.”

Sem embargo de seu direito como credor, a homologação realizada possui efeito processual de extinção da lide, revelando-se a incompatibilidade do ato processual realizado com a reabertura ou retomada da lide em caso de descumprimento da pactuação, devendo o interessado promover o cumprimento de seu desiderato pela via adequada.

Nesse sentido destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO (S) HOMOLOGADO (S), COM EXTINÇÃO DO FEITO . DESCUMPRIMENTO DE ACORDO (S). IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DESTE PROCESSO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE MANTIDO. NO CASO CONCRETO, HOUVE A
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO (S) E EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO; NESSES TERMOS, ACORDO (S) HOMOLOGADO (S) CONSTITUI (EM) TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, QUE SE SUBMETE ÀS REGRAS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DEVENDO EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO MESMO SER EXIGIDO POR TAL VIA
. ADEMAIS, A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA, EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ESTÁ DIRETAMENTE LIGADA AOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA, SOMENTE SENDO ELA CABÍVEL QUANDO HOUVER SEU ACOLHIMENTO, AINDA QUE PARCIAL, RESULTANDO NA EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5271398-25.2023 .8.21.7000 OUTRA, Relator.: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 17/01/2024, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO – AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA (AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE) – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O descumprimento do acordo homologado judicialmente não enseja reabertura do processo de conhecimento com prolação de nova sentença.
Mostra-se
inadequada a via eleita, consistente no ajuizamento de nova ação visando garantir o cumprimento de obrigação fixada em sentença judicial
. A
obrigação fixada em decisão homologatória de autocomposição judicial é exigível pela via do cumprimento de sentença
, previsto nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000617-63.2023.8.11 .0095, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

Considerando que a presente ação é idêntica à anterior, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, a aplicação do Art. 485, V do CPC é a medida a ser implementada ao caso ora analisado.

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

V
- reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Pelo exposto,
c
onheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a r. sentença
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.